Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO COMINATÓRIO. UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DA COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. ALTA DA UTI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora, bom como a obrigação de reparação financeira sob a égide moral.
2. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova oral. No mérito, pretende a reforma da sentença no que concerne ao custeio das despesas com a internação em UTI e condenação do ente no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Explica que, em virtude de uma picada de animal peçonhento, o autor foi socorrido por familiares, tendo sido encaminhado, inicialmente, para o Hospital Regional de Taguatinga, onde foi diagnosticado com quadro de infecção grave. Assevera que, frente ao grave estado clínico do recorrente, o médico plantonista foi acionado, mas recusou o atendimento. Afirma que foi atendido no corredor do Hospital Regional de Taguatinga, recebendo a medicação sentado em uma cadeira. Tendo em vista a negligência do réu, a filha do autor optou por encaminhar o requerente para hospital privado, onde foi transferido imediatamente para Unidade de Terapia Intensiva.
3. Acrescenta que o valor inicialmente atribuído à causa está em consonância com o art. 291 do CPC, não existindo razão para ser alterado, devendo ser reformada a sentença nesse tocante.
4. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para condenar o Distrito Federal em custear as despesas hospitalares de internação do recorrente, no Hospital Santa Helena, a contar de 20/07/2020, eis que demonstrada que a solicitação da inclusão na Central de Regulação de Leitos ocorreu no mesmo dia da internação (20/07/2020), e indenizar o autor, em razão dos danos morais, na monta de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
5. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
6. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório e o valor da causa é fixado de forma estimativa, tanto é assim que se mostra irrelevante para fins de definição da competência (IRDR 2016.00.2.024562-9). Nesses termos, uma vez que o provimento buscado não possui valor econômico aferível de pronto, imperiosa a aplicação do disposto no art. 292, § 3o, do CPC, conforme consignado na sentença.
7. O autor distribuiu ação de obrigação de fazer c/c pedido de compensação por danos morais para que a parte adversa transferisse o autor para leito de UTI da rede pública.
8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
10. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art. 198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
11. Na hipótese, em 24/07/2020, em sede de tutela de urgência (ID 21485040), foi deferido o pedido de transferência do autor para leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Restou consignado na referida decisão que, na ausência de vagas na rede pública, deveria o réu fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, no prazo de 24 horas, arcando com os encargos financeiros respectivos.
12. O Distrito Federal foi intimado da decisão na mesma data, 24/07/2020, conforme certidão ID 21485041.
13. Assim, apenas a partir da efetiva intimação deveria o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI de rede hospitalar privada.
14. Ocorre que o prontuário médico emitido pelo nosocômio privado indica que o autor saiu da UTI no mesmo dia em que o Distrito Federal foi intimado da decisão que determinou a transferência do paciente para leito em Unidade de Terapia Intensiva, qual seja, 24/07/2020(ID 21485178, pág. 43).
15. Lado outro, não foi ventilada nos autos a necessidade de nova internação em Unidade de Terapia Intensiva, o que afasta a responsabilidade do ente por internação em UTI em momento posterior à intimação e alta da referida unidade de tratamento, em 24/07/2020.
16. Destarte, a sentença não merece reforma para acolher o pedido de condenação do réu na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora com internação em UTI, em rede hospitalar privada, haja vista que o demandante recebeu alta na mesma data da intimação do deferimento da tutela de urgência, sem que tenha requerido nos autos e demonstrado a necessidade de nova internação.
17. Quanto ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, destaca-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a exigência de demonstração da conduta estatal ilícita, do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do Estado.
18. Com efeito, no presente caso, verifica-se que o autor, apesar de já medicado na rede pública, optou por procurar outro hospital. Tal atitude, ao que tudo indica, objetivou buscar um melhor tratamento/atendimento ao paciente, na visão dos familiares do autor. Contudo, retirou da equipe médica estatal a oportunidade de oferecer o devido tratamento médico ao paciente. Ademais, o não cumprimento da determinação de transferência do autor para a UTI de rede pública se deu em razão da alta da UTI em rede privada. Portanto, não se verifica qualquer má conduta ou erro médico que pudesse formatar nexo de causalidade com eventual dano suportado pelo requerente.
19. Ausente um dos requisitos indispensáveis à responsabilidade civil estatal (ato ilícito), irretocável a sentença vergastada.
20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
21. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça, ora deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.